Tribunal: TJBA
Processo: 8034852-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034852-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RISCO À SAÚDE E À VIDA. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO STJ NO TEMA 106. INAPLICABILIDADE DO TEMA 706 DO STF. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 302, INCISOS I E III DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE AMARGOSA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa nos autos da Ação Ordinária de nº 8001184-16.2023.8.05.0006, promovida por DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS. 2. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento por meio do qual a Agravante busca a reforma da Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para fins de compelir a requerida a disponibilizar os medicamentos indicados. 3. É cediço que para o deferimento da tutela de urgência devem estar presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 4. No caso dos autos, verifica-se da narrativa da petição inicial e do relatório médico que o Recorrido possui diagnóstico de Fibrilação Atrial (CID I48), Acidente Vascular não Especificado (CID I64) e Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I10) (ID. 47700697 - pág. 13/14 e 20), quadro de saúde que impõe o uso de medicamentos de forma contínua. 4. No entanto, como forma de compatibilizar o direito fundamental à saúde com as políticas públicas implementadas pelos entes políticos no fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS, o STJ, na tese firmada no tema n. 106, definiu alguns critérios cumulativos, que devem ser observados para concessão do medicamento prescrito. 5. No caso dos autos, há laudo médico demonstrando a necessidade do tratamento (ID. 47700697 - pág. 13/14 e 20), assim como há comprovação da hipossuficiência do autor/Agravado (ID. 47700698 - Págs. 2/4), por fim, em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, verifica-se que os medicamentos Pasalix PI 500mg, Endoxabana 60mg, Fumarato de Bisoprolol 5mg e Rivaroxabana 20mg possuem registro na agência reguladora, sob os números 101550246; 104540185; 156490004, respectivamente, sendo que o último deles — Rivaroxabana — possui diversos números de registro, por marcas variadas. 6. De outro lado, da narrativa da Agravante, é visível a existência de periculum in mora, caso não fosse modificada parcialmente a decisão hostilizada, com risco de involução do quadro clínico da Autora, e a sujeição da Recorrente à ocorrência de danos irreversíveis no processo de reabilitação sem a medicação necessária. 7. Outrossim, no caso em tela, não há necessidade de intervenção da União, pois nos termos do tema 793 fixado pelo STF, a obrigatoriedade de intervenção ocorrerá apenas nos casos em que se postula medicamento sem registro na ANVISA, hipótese diversa da veiculada nos autos. 8. Cumpre observar que, mesmo não sendo possível materialmente desfazer o tratamento determinado em sede liminar, é cediço que poderá haver a condenação da Agravante em indenizar os entes públicos, na forma do art. 302, incisos I e III do CPC, considerando que o beneficiário responderá pelos prejuízos que causar à parte adversa, se houver a cessação da eficácia da medida liminar ou se a demanda for julgada improcedente. 9. Portanto, ao menos neste juízo prima facie, tem-se por prudente a manter a decisão agravada, nos termos da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (ID 47700698 - Págs. 8/11), por ter sido aferida a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8034852-93.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e Agravado MUNICIPIO DE AMARGOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15